Tribunal: TJDFT
Processo: 0741039-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0741039-95.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA LA LTDA - ME AGRAVADO: CRISTIANO ALENCAR DE SOUSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Construtora LA Ltda. ME contra decisão interlocutória proferida nos autos de execução de título extrajudicial n. 0712704-84.2018.8.07.0007, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de expedição de novo ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (id 141676223 dos autos originários). A agravante afirma que requereu a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal para localização de imóvel que pertenceria ao agravado, localizado na chácara 153-A, Colônia Agrícola Samambaia, frações n. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. A Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal respondeu ao ofício com a informação de que não existe nenhum imóvel cadastrado na referida chácara 153-A. A agravante relata que requereu nova expedição de ofício à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal para que fosse apresentada a ficha cadastral de toda chácara 153 da Colônia Agrícola Samambaia, bem como das eventuais ramificações que se originaram da chácara 153, a fim de localizar ou comprovar que o imóvel é de fato de propriedade do agravado. Esse requerimento foi indeferido e motivou a interposição do presente agravo de instrumento. A agravante alega a necessidade de exaurimento de todas as diligências necessárias para localização de bens passíveis de penhora, com a aplicabilidade do princípio da efetividade e da utilidade da execução. Argumenta que o imóvel é localizado em área irregular, com constantes alterações, razão pela qual se faz necessário diligenciar em área maior, qual seja toda a chácara 153 da Colônia Agrícola Samambaia. Pondera que já exauriu as diligências possíveis para a localização do bem, de modo que só lhe resta a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal , situação que encontraria amparo na jurisprudência. Diz que o banco de dados da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal não é público e que determinados dados só são repassados mediante decisão judicial. Ressalta a existência de instrumento de cessão de direitos acostado aos autos em que o agravado figura como cessionário de imóvel na chácara 153-A da Colônia Agrícola Samambaia. Menciona o art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja expedido ofício à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal para que informe a existência de bens imóveis do agravado na chácara 153 da Colônia Agrícola Samambaia. Pede, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada nos termos da liminar requerida. O preparo foi recolhido (id 41871888 e 41871889). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois (2) requisitos acima citados. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada. Além disso, há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia, pois trata-se de irresignação sumária por excelência. Por essas razões, é preciso se ater à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão que indeferiu o requerimento de nova expedição de ofício à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal . O art. 798, inc. II, alínea c, do Código de Processo Civil prevê ser incumbência do exequente, sempre que possível, a indicação de bens suscetíveis de penhora ao propor a execução. A requisição de diligências às instituições privadas e públicas pelo Poder Judiciário deve se limitar a situações excepcionais, quando comprovado o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa. Essa é a posição deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. (...) 4. A expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal - SEFAZ/DF somente será cabível quando exauridos os meios ordinários de pesquisa de bens penhoráveis do devedor, situação que não se enquadra na hipótese dos autos. 5. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1406772, 07376885120218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. ART. 139, INC. IV, DO CPC. SISTEMA ERIDF. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. LOCALIZAÇÃO DE BENS PERTENCENTES AO DEVEDOR. RECURSO PROVIDO. (...) 2. O art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, prevê que o Juiz tem o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias. 3. A expedição de ofícios para a requisição de informações provenientes do banco de dados de órgãos públicos e entidades privadas caracteriza-se como medida excepcional. 3.1. Esse, aliás, é o entendimento firmado pela jurisprudência deste Egrégio Sodalício, segundo o qual a diligência referida só poderá ser adotada no caso de demonstração do esgotamento de todos os meios disponíveis para a localização de bens do devedor. (...) 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1377623, 07248290320218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no PJe: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Verifica-se que a agravante não demonstrou o prévio esgotamento dos meios ordinários de pesquisa de bens antes de requerer nova expedição de ofício. É possível inferir da leitura dos autos que a renovação do requerimento de expedição de ofício, dessa vez em área mais abrangente, foi motivada pela insatisfação com as informações prestadas pela Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal . Não se nega a possibilidade de utilização de mecanismos disponíveis para a localização de bens do devedor como uma forma de garantir a celeridade da tramitação dos processos. Entretanto, tais mecanismos não podem ser utilizados de forma indistinta, tampouco como exercício de tentativa e erro. É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora, a quem cabe envidar esforços para tanto. Não é atribuição do Poder Judiciário realizar diligências para a localização de bens de devedores em substituição à parte credora, mormente quando esta se mantém inerte. O art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil traduz um poder geral de efetivação, porquanto permite a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial. Ocorre que o referido dispositivo legal não possui aplicação neste caso concreto, pois não se discute a garantia do cumprimento da ordem judicial, haja vista que o primeiro ofício expedido à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal foi cumprido e respondido, enquanto o segundo requerimento de expedição de ofício foi indeferido. Ausente a probabilidade de provimento para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, desnecessária a análise do perigo da demora. Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, que os argumentos da agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 7 de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator